Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707179-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLAUBER MELO NASSAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido da defesa para que seja vinculado o prazo para apresentar as razões da apelação à integralidade de acesso aos autos cautelares 0709104-53. Sem razão o peticionante. Na presente ação foram devidamente analisados os fatos imputados ao apelante e descritos na denúncia ID 66994135, cujo julgamento culminou na sentença condenatória ID 66994283. O presente feito tramitou, aparentemente, de forma regular, sem nenhuma violação ao contraditório e à ampla defesa. Lado outro, o peticionante não justificou qual a ligação entre a cautelar que tramita na primeira instância e o presente feito, tampouco em que isto poderia prejudicar sua situação neste processo. Ademais, destaco que na presente ação não houve recurso da acusação (ID 66994286) de modo que, pelos fatos que o apelante foi condenado, não poderá haver piora da sua situação em obediência ao princípio da non reformatio in pejus. Em face do exposto indefiro o pedido contido na petição ID 67871321. Cumpra o apelante o prazo já concedido no despacho ID 67796799. Caso não seja cumprido, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator